Tribunal: TJDFT
Processo: 0745445-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. SALÁRIO. CONSTRIÇÃO. ORDENAMENTO PROCESSUAL. SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INFORMAÇÕES. REQUISIÇÃO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O novo ordenamento processual disciplinou a questão e excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
2. Não merece acolhida a pretensão de requisição de informações junto a estabelecimento comercial, onde o agravado teria adquirido um suposto carro, em razão de ausência de plausibilidade, porquanto em pesquisa ao RENAJUD não constou qualquer automóvel em nome do devedor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.